Tribunal: STF
Processo: Rcl 37418
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ADI 4.420/SP. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes.



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido.



    III- Considerando-se os princípios da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, entendo que, no caso em análise, não houve afronta à ADI 4.420/SP.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.